Tribunal: TJDFT
Processo: 0706999-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Aguarde-se decisão preclusa do Juízo de Origem. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0706999-92.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOAO BRASILIANO DE ABREU SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Coordenadoria deferiu superpreferência constitucional ao credor JOÃO BRASILIANO DE ABREU SOUZA no ID 12878829. Intimado, o Distrito Federal informou que pediu ao Juízo Fazendário a retificação dos cálculos que deram origem ao presente precatório (ID 15887541). Ainda, requereu a esta Coordenadoria a SUSPENSÃO do processamento deste precatório até que sobrevenha a decisão definitiva do MM. Juízo de origem. Ad cautelam, o pedido de suspensão foi deferido no ID 16595810. O credor JOÃO BRASILIANO DE ABREU SOUZA requereu o prosseguimento do feito alegando que não houve impugnação das partes ao cálculo apresentado pela Contadoria no Juízo de Origem (ID 17970761). O Juízo Fazendário enviou o ofício retificador de ID 20697901, sendo que a COORPRE determinou a retificação do precatório no ID 22095591. Posteriormente, houve a prolação dos despachos (IDs 22675177 e 24106827) concedendo prazo para o Distrito Federal cumprir a decisão que deferiu superpreferência e apresentar os cálculos para o adimplemento. Intimado acerca dos despachos supramencionados, o Distrito Federal alegou, em síntese, que houve erros materiais no valor de face deste precatório, que incluiu, de forma indevida, abono de permanência já pago, além de honorários de sucumbência objeto de outro ofício, concluindo que há uma diferença de aproximadamente R$ 12.000,00, o que enseja impugnação na origem. Analisando os autos do Cumprimento de Sentença n. 0714326-05.2017.8.07.0018, observa-se que o Distrito Federal apresentou impugnação os cálculos do presente precatório no Juízo de Origem em 25/03/2021. Assim, ad cautelam, defiro o pedido de ID 24396054 e SUSPENDO novamente o pagamento da superpreferência constitucional deferida até decisão definitiva do Juízo de Origem. Aguarde-se decisão preclusa do Juízo Fazendário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de março de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios